Tribunal: STF
Processo: Rcl 52518
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. A recorrente é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial (Lei Municipal 8.133/1998), o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme anteriormente reconhecido por esta CORTE no RE 1.092.308 (Rel. Min. EDSON FACHIN). Na oportunidade, o relator deu provimento ao recurso interposto pela ora recorrente, com a finalidade de determinar a submissão da condenação judicial da parte Recorrente ao regime constitucional dos precatórios.



    2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    3. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil.



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.